Tribunal: TJDFT
Processo: 0702249-89.2020.8.07.0007
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-04
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. IMÓVEL ALIENADO. DÉBITOS CONDOMINIAIS. NATUREZA PROPTER REM. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA.

1. As dívidas relativas aos débitos condominiais possuem natureza propter rem, podendo o imóvel responder pelos valores.

2. Negou-se provimento ao apelo.